Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-86.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-86.2021.8.14.0116

APELANTE: MARIA DE JESUS LACERDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que declarou inexistente o débito referente a empréstimo consignado supostamente contratado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e (ii) se estão presentes os requisitos para a devolução em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco agravante não apresenta o contrato de empréstimo que comprovaria a regularidade da relação jurídica, descumprindo o dever de informação previsto no CDC, o que torna a cobrança indevida.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e do entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A devolução em dobro dos valores descontados é cabível, pois resta demonstrada má-fé na cobrança indevida, configurando enriquecimento sem causa.

A prática abusiva do banco atinge diretamente a dignidade da consumidora, que é idosa e depende de benefício previdenciário, justificando a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, arbitrado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de contrato impede a comprovação da regularidade de débito e configura falha na prestação do serviço.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando demonstrada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida de valores de benefício previdenciário, em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva, gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, II, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 171, II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800323-76.2021.8.14.0096, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.09.2022; STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática de fls. ID 21748804, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação e declarou inexistente o débito decorrente
de empréstimo consignado;
condenou o réu a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; e, à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
MARIA DE JESUS LACERDA
.

Em razões de Agravo Interno, pugna o agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a apreciação das razões pelo colegiado. O recorrente sustenta a regularidade na contratação, a inexistência de dano material/moral e a inexistência de má-fé capaz de gerar a condenação em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões, nos termos da Certidão de ID 22710062.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

MÉRITO

O agravante sustenta no recurso de Agravo Interno, a regularidade na contratação, logo, inexistente dano material ou moral indenizável. Ainda aduz, que não restou configurada má-fé capaz de gerar a condenação em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

Verifico da análise dos documentos acostados aos autos, que o empréstimo consignado combatido pela agravada/autora, é no valor de originário R$ 996,74 (novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no montante de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos).

De outro lado, não se desincumbiu o agravante de provar a veracidade do empréstimo, na medida em que não trouxe aos autos o contrato que reputa verdadeiro e consensual. Portanto, a cobrança configura-se indevida, ante a inexistência de comprovação por parte da instituição financeira cobradora, da regularidade da contratação de empréstimo e do cumprimento do dever de informação, imprescindível para a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada,
in verbis
:

“
Primeiramente há de ser destacado que a recorrente
não nega que de fato contraiu empréstimo quando necessitou, contudo, afirma que não se trata do empréstimo discutido no feito.

Por outro lado, observo que com a Contestação o banco requerido
não

juntou o contrato de empréstimo
ora debatido, instrumento essencial para aferição da regularidade do negócio jurídico.
Presente essa moldura, tenho que que o
banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, tem o dever de ser informado adequadamente acerca da natureza jurídica do serviço contratado, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III e IV, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II- a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III-
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
;

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”

Na realidade, a falta de apresentação do contrato atinge diretamente a essência da relação jurídica, situação que torna impossível verificar se o banco apelado prestou as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como, a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

Ainda que o recorrido argumente que disponibilizou valor na conta da recorrente, não se pode afirmar (e nem muito menos presumir) que a quantia é decorrente do contrato em debate, até porque não foi negado pela apelante a formalização de empréstimo com o recorrido, todavia, defendida modalidade diversa do discutido nos autos.

Quanto ao particular, destaco trecho do Parecer Ministerial vinculado ao ID
19743135:

“(...) Ocorre que, conforme extrai-se do acervo probatório constante nos presentes autos, a instituição financeira não juntou o contrato de empréstimo consignado que originou as cobranças, não sendo possível se demonstrar que o contrato, objeto da demanda, fora contratado pela requerente, não restando comprovada qualquer relação jurídica entre as partes e, por consequência, a licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do particular. Em outras palavras, verifica-se que o Banco Itaú Consignado S.A. ao se omitir de juntar aos autos do processo o contrato que originou os descontos questionados, não demonstrou a validade dos descontos feitos, ou de que a consumidora requereu tal serviço (...)”.

In casu
̧ resta caracterizada a
violação ao dever de informação
por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Com base nessas premissas, concluo que a sentença recorrida se encontra em dissonância com os dispositivos indicados, com a jurisprudência hodierna e, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a decisão de origem também contraria o entendimento do contido no Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
:

“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Cito ainda, o contido no art. 171, II do Código Civil que dispõe sobre a possibilidade de anulação do negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Emerge, assim, a necessidade de reforma da sentença para declarar
a nulidade/inexistência da relação jurídica mantida entre os litigantes
.

Acerca do tema, cito precedente desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ.

2. In casu, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA 08003237620218140096, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022)

Com relação à
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira repercutiu na esfera de direitos da consumidora, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que a recorrente possui o direito de ser restituída em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário daquela.

Dessa forma, determino a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da apelante, valendo destacar que não houve impugnação específica acerca da quantia pleiteada a esse título (
R$ 1.407,60)
, a qual merece prevalecer, à míngua de qualquer outro valor que tenha sido contraposto pela parte adversa.

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão à apelante.

No caso em tela, entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, reduzindo renda parca e mensal, configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, essa situação acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito.

Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

O valor da indenização deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades da demanda, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) postulado pela apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte.

Cito precedente (grifei):

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)”

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e deferir a devolução dos valores indevidamente pagos, em dobro, no limite do valor postulado a esse título; referidos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (INPC), a partir de cada cobrança indevida (Súmulas
43
e
54
do STJ). (...)”

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas no apelo não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porque nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação da parte autora, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

Belém, 29/01/2025